Tribunal: TCU
Processo: 001.049/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5502/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 2006/2007, em considerar prejudicado o ato de concessão a seguir relacionado, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em virtude da perda da qualidade de segurado da interessada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 001.049/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Aline Tatiane Nunes da Rosa (XXX.641.050-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, encaminhe a esta Corte de Contas, por intermédio do sistema e-Pessoal, o ato de pensão civil instituída pela ex-servidora Aline Tatiane Nunes da Rosa (XXX.641.050-XX), informando, nesse formulário, o estado atual e eventual desfecho do processo administrativo disciplinar instaurado pela IFFar contra a inativa, além das possíveis providências tomadas para ressarcimento ao erário de importâncias indevidamente auferidas pela ex-servidora enquanto na ativa, se cabíveis. 1.7.2. à Sefip, para que monitore o cumprimento da determinação acima.